Tribunal: TJDFT
Processo: 0736298-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. LEILÃO. COTAS SOCIAIS. ARREMATAÇÃO POR UM DOS CREDORES. DEPÓSITO DO PAGAMENTO. CRÉDITO NÃO HABILITADO. PRETERIÇÃO DE CREDORES MAIS PRIVILEGIADOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. No contexto da insolvência civil, a arrematação de cotas sociais do devedor não é possível, mediante o depósito de um crédito ainda não habilitado, visto que isso preteriria créditos mais bem privilegiados.

2. Recurso conhecido e desprovido.